Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-78.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023391-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DEL BIANCO MACEDO FILHO - CPF: 026.003.841-54 (RECORRENTE), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), EMIRATES - CNPJ: 08.692.080/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1023391-78.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
FERNANDO DEL BIANCO MACEDO FILHO

Recorrido
:
EMIRATES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA
. ALTERAÇÃO DE VOO
SOLICITADA PELA
PARTE

RECLAMANTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.

Com
espeque
no
Provimento
TJMT/CM
n.º
20/21 e
na

Resolução

n.º
345/2020-CNJ, REGISTRO que
o

presente

feito

tramitará

pelo

rito
do
“
Juízo
100% Digital”
,
devendo
as
partes
se
atentar

ao

preconizado

nas

disposições

legais
de
regência
.

1.RELATÓRIO

Dispensado
o
relatório
, a
teor
do art.
38 da Lei
nº
9.099/95.

2.FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente
,
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil.

Outrossim
, com
base
no art. 355,
inc
.
I, do
Código de Processo Civil, os autos permitem o julgamento

antecipado
de
mérito
,
isso

porque
a
controvérsia

não

envolve

questões
de
prova
que
não

sejam

documentais
.
Logo, as
provas

apresentadas
à
petição

inicial
e à
contestação
se
revelam

suficientes
para a
resolução
do

mérito

desta

demanda
.

2.1.
MÉRITO

Cuida
-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

em
que a parte
autora

alega
,
em

síntese
,
ter

adquirido
da
reclamada

bilhete

aéreo
com
itinerário
para o
trecho
Bangkok a Dubai, com data de
partida

prevista
para o
dia
16 de
novembro
de 2022
às
1h05.

Narra

na
exordial que a
Reclamada

alte
rou
o
referido

voo
para o
mesmo

dia
,
porém
19 (
nove
) horas
após
o
horário

inicialmente

previsto
,
ou

seja
, 20 horas.

Assim
,
busca

tutela

jurisdicional
com o
propósito
de
ver
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor
de R$ 1.085,49 (um mil,
oitenta
e
cinco

reais e quarenta e nove centavos), mais a compensação

por

danos

extrapatrimoniais
.

A
companhia

aérea
,
por

sua

vez
,
apresentou

contestação

alegando
que nada
houve
de
ilegal

ou

qualquer

erro

na

prestação
de
serviço
,
as
severando
que
nos

dias
6, 10 e 15 de
novembro
de 2022 a parte
autora
,
através
do
intermédio
de Hotel
Urbano
,
solicitou

a

alteração
da
reserva

em

questão
(
bilhete

número
1762349525106), o que
acarretou
a
cobrança
da
diferença
de
tarifa

ora

impugnada
.
Por

fi
m
,
propugnam

pelo

julgamento

improcedente
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.

Oportunizada
a
conciliação
, as
partes

compareceram
à
solenidade
,
contundo

optaram

em

prosseguir
com a
demanda
(ID 121333616).

Em

persecução
,
sobressai
dos autos que
os

argumentos

e
documentos

apresentados
pela
defesa

sequer

foram

impugnados
pela parte
autora
,
tendo

em
vista que
nem

mesmo

apresentou

impugnação
à
contestação
.

Com
efeito
,
tratando
-se de
relação
de
consumo
,
na

qual
a
Reclamada

encontra
-se
mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
o

Reclamante

demonstrar
a
sua

procedência
,
impõe
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

prevista
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.

Igualmente
, a
regra
do art. 373, I e II, do
Código
de
Process
o
Civil,
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

reclamado

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.

Feitas

tais

considerações
,
o
que se
extrai
do
caso

concreto
é
a

ausência
de
verossimilhança
da

peça

inicial
,
cuja

narrativa

não

está

corroborada

pelas

provas
dos autos.

No
caso

sub
judice
,
em
que
pese

os

argumentos

apresentados

na
exordial, tem-se que a
Reclamada
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

competia
,
demonstrando
que a parte
autora
,
através
da
e
mpresa
Hotel
Urbano
,
realizou

três

alterações
de
dias
e
horários
do
voo

ora

questionado
,
sendo
a
primeira
no
dia
6 de
novembro
de 2022,
em

seguida
no 10 de
novembro
e,
por

último
, no
dia
15 de
novembro
de 2022.
Tais

fatos
que
sequer

foram

contestados
pela
parte
autora
,
tendo

em
vista que
não

apresentou

impugnação
à
contestação
.

Ora,
a

inversão
do
ônus
da
prova

não

isenta
o
consumidor
de
produzir

prova
do
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
cabendo

a

ele
a
mínima

comprovação
da
responsabilidade
do
fornecedor

p
elos

fatos

narrados
, de forma que,
comprovado

tal

nexo
,
este

passe
a
fazer

prova

em

contrário
.

Nesse

sentindo
,
a
e.
Turma

Recursal

Única
do Tribunal de
Justiça
de
Mato
Grosso
decidiu
que:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPO
RTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART.
373,
INC.
I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trata
-
se de
relação
de
consumo
que opera
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6º,
inciso
VIII, do CDC, que
não

importa

em

desonerar

a

autora
da
comprovação

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inci
so
I, do CPC
. 2. No
caso
, a
recorrente

foi

comunicada
da
alteração
do
voo
, com
antecedência
de 11
dias
, tempo
suficiente
para que
ela

pudesse

optar
pela
devolução
do valor
pago
para,
até

mesmo
,
adquirir

passagem
de
outra

companhia

aérea
,
ou

ter
a
realocaçã
o

em
outro
voo
de
sua

conveniência
,
nos

moldes
do art.
12º, da
Resolução
141/2010 da ANAC.
3.
Não

havendo

demonstração
da
falha

na

prestação
dos
serviços
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(TJ-MT - RI: 1
0119536020208110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgamento
: 04/07/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 06/07/2023)

Por

conseguinte
,
não

havendo

demonstração
de
ato

ilícito

por
parte da
Reclamada
, tem-se
por

imperativa

improcedên
cia
da
pretensão

inicial
,
em

consonância
com o
preceito
do
artigo
373, I, do
Código
de
Processo
Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o
exposto
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
s
em

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95).

Preclusa

a via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.

Thiago
Rosseto

Sanches

Juiz
Leigo

SENTENÇA

Vistos

etc
.

Homologo
, para que
produza

seus

j
urídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.

Preclusa

a via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.

Publicada
no
PJe
.

Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/1995.

Carlos José
Rondon
LuzJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
: a) a
impugnação
a
contestação

não
é
peça

obrigatória
e a
ausência
de
juntada

não

pode

levar
a
conclusão
de
veracidade
do
alegado

em

contestação
; b) a
contestação

não tra
z

provas
,
pois

não

foi

juntado

nenhum

anexo
; c)
somente
n
o
dia
anterior à
viagem
,
houve

contato
da
reclamada

indicando
a
alter
ação

do
voo;
d)
ocorre

falha

na

prestação
do
serviço
,
passível
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a) o
benefício
da
justiça

gratuita

deve

ser

indeferido
,
por

ter
o
reclamante

condições
de
arcar
com as
custas

judiciais
;
e
b)
a
sentença
deve ser mantida
.

4.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
ver
acidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Não

havendo

prova
que
venha

fragiliza
r
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
a
parte

reclamante
.
Ademais, é do impugnante o ônus de provar a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade, do qual a parte não se desincum
biu
.

5.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
efici
ente
.
Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.
S
endo

demo
n
strado
que
a

alteração
do
voo

foi

realizada

a pedido
do
reclamante
,
fato esse
aliado

à

falta
de

impugnação

específica
dos
prints

anexados

em

contestação
,
não

se verifica a

alegada
falha

na

prestação
de
serviço
.

6.
Com efeito
, a
parte

reclamante

sustentou
que
houve falha n
o

serviço
de
transporte

aéreo

porque

o
seu
voo

foi

alterado
para o
mesmo

dia
,
porém
19 (
nove
) horas
após
o
horário

inicialmente

previsto
.
Contudo, a
nalisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que
,

na

contestação
, a
parte

reclamada

demonstr
ou

através
de
prints
de
tela
que,
nos

dias
6, 10 e 15 de
novembro
de 2022
,
a
parte

reclamante
,
por

intermédio
d
a empresa

Hotel
Urbano
,
solicitou

a
s

alteraç
õe
s
da
reserva

em

questão
(
bilhete

número
1762349525106
), o que
acarretou
a
cobrança
da
diferença
de
tarifa
. Esse fato

não

foi

impugnado
de forma
especifica

por

parte
d
o

reclamante
, e
videnciando
que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
eficiente
.

7.
Impõe

ainda

consignar
que
,

embora

os

prints

ac
ostados

na

contestação

possam ser considerados como prova unilateral
,
considero
-os

como

válid
os
e
suficiente
s
,
visto
que
não

houve

a

expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).
Como bem destacado na sentença,
“
o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não está corroborada pelas provas dos autos. No casosub judice, em que pese os argumentos apresentados na exordial, tem-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando que a parte autora, através da empresa Hotel Urbano, realizou três alterações de dias e horários do voo ora questionado, sendo a primeira no dia 6 de novembro de 2022, em seguida no 10 de novembro e, por último, no dia 15 de novembro de 2022. Tais fatos que sequer foram contestados pela parte autora, tendo em vista que não apresentou impugnação à contestação. Ora, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo a ele a mínima comprovação da responsabilidade do fornecedor pelos fatos narrados, de forma que, comprovado tal nexo, este passe a fazer prova em contrário.”

8.
Recurso

conhecido
e
n
ão

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentenç
a

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024